Tribunal: TJPA
Processo: 0802125-33.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802125-33.2026.8.14.0000

PACIENTE: RENATO SANTOS ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MÃE DO RIO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de fato ocorrido em 13/12/2015, no município de Mãe do Rio/PA, no qual teria efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima após perseguição decorrente de desentendimento em estabelecimento comercial. O paciente não foi localizado para citação, sendo citado por edital, com suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e decretação de prisão preventiva em 28/07/2017. O mandado de prisão foi cumprido apenas em 15/01/2025, permanecendo a custódia cautelar após audiência de custódia e posterior decisão que indeferiu pedido de revogação. Sobreveio decisão de pronúncia em 25/08/2025, já preclusa, com designação de julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, excesso de prazo na persecução penal e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos investigados; (iii) determinar se houve excesso de prazo na condução da persecução penal; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus possui cognição limitada e não admite revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, restringindo-se ao exame de eventual ilegalidade manifesta aferível de plano.

4.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que demonstram risco à aplicação da lei penal, especialmente porque o acusado permaneceu em local incerto e não sabido por aproximadamente dez anos.

5.

A fuga do distrito da culpa ou a permanência em local incerto constitui fundamento idôneo para decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de frustração da persecução penal.

6.

As condições pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida.

7.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida em relação à persistência do perigo gerado pela liberdade do agente, e não exclusivamente à data da prática do delito.

8.

O longo período de tramitação do processo decorreu, em grande parte, da impossibilidade de localização do acusado, circunstância que afasta a alegação de excesso de prazo.

9.

A existência de decisão de pronúncia já preclusa e a designação de sessão do Tribunal do Júri demonstram a regularidade do andamento processual e a atualidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A permanência do acusado em local incerto e não sabido por longo período constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, e não pelo lapso temporal entre o fato e a decretação da medida.

3.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.

Não há excesso de prazo na persecução penal quando a demora processual decorre da não localização do acusado e o processo já se encontra em fase de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 312, 315, 316, parágrafo único, 319, 366 e 647 a 667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 874.745/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. conv. TJSP), 6ª Turma, j. 06.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC 839.373/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 30.11.2023; STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.175/MT, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024; STF, HC 207.389/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 16.11.2021, DJe 19.11.2021; STJ, AgRg no HC 957.320/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO SANTOS ALVES
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA
, nos autos da
Ação Penal nº 0006136-72.2017.8.14.0027
.

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
, em razão de fatos ocorridos em 13/12/2015, no município de Mãe do Rio/PA, ocasião em que, segundo a denúncia, teria participado de perseguição à vítima após uma briga ocorrida em estabelecimento comercial, efetuando disparo de arma de fogo em direção à cabeça desta, não consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente não foi localizado para citação à época, tendo sido citado por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal
, bem como decretada sua prisão preventiva em 28/07/2017.

O mandado de prisão somente foi cumprido em 15/01/2025, ocasião em que o paciente foi apresentado em audiência de custódia, sendo mantida a segregação cautelar.

Posteriormente, foi apresentada resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo Juízo processante, sob o fundamento de necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o acusado permaneceu foragido por aproximadamente dez anos.

Sobreveio decisão de pronúncia em 25/08/2025, a qual restou preclusa, sendo designada sessão do Tribunal do Júri para julgamento do feito.

No
writ
em análise, a defesa sustenta, em síntese, ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, inexistência dos requisitos do
art. 312 do CPP
, violação ao
art. 316, parágrafo único, do CPP
, bem como excesso de prazo na persecução penal, além de pugnar pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
, destacando condições pessoais favoráveis do paciente.

A liminar foi indeferida (ID 33719854), com requisição de informações à autoridade apontada como coatora.

O juízo a quo prestou informações por meio de ofício, esclarecendo o histórico processual (ID 33839815).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 34460598).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O habeas corpus é meio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de locomoção quando esta se ache ameaçada ou restringida por ilegalidade ou abuso de poder, admitindo o controle da legalidade da prisão cautelar, da idoneidade concreta de sua fundamentação e da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida extrema. Nessa extensão, o
writ
merece conhecimento.

Todavia, o seu cabimento não autoriza a ampliação do debate para matérias que reclamem exame exauriente do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do remédio heroico. Não se mostra viável, em sede de habeas corpus, o revolvimento aprofundado das provas produzidas nos autos de origem, notadamente para rediscutir a dinâmica do crime, a valoração individualizada dos depoimentos colhidos, a robustez do conjunto probatório ou a própria suficiência dos elementos de autoria e materialidade, temas que exigem incursão vertical no contexto instrutório e devem ser apreciados nos meios processuais ordinários próprios, cito
HC: 874745 SP 2023/0441325-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024, STJ.

Assim, o presente writ deve ser conhecido apenas em parte, tão somente no que diz respeito às alegações de constrangimento ilegal aferíveis de plano, a partir dos elementos documentais já constantes dos autos, especialmente quanto à legalidade da prisão preventiva, à alegada ausência de contemporaneidade, à presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, à suposta inobservância do
art. 316, parágrafo único
, do mesmo diploma e à tese de excesso de prazo. De outro lado, não comporta conhecimento a impetração na parte em que, a pretexto de infirmar a custódia cautelar, pretende submeter esta via mandamental a exame detalhado e aprofundado da prova, inclusive quanto à dinâmica do delito e aos demais aspectos do conjunto probatório.

Nessas condições,
conheço parcialmente do habeas corpus.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção, também chamada de
liberdade deambulatória
, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente demonstrada nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal
.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

Da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
art. 312, caput, § 1º e 2 º, e art. 315, caput, § 1º ambos do CPPB
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 28/07/2017, no curso da persecução penal instaurada para apuração da suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado. Consta dos autos que o paciente não foi localizado para citação, tendo sido determinada sua citação por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
art. 366 do Código de Processo Penal.

O mandado de prisão preventiva somente foi cumprido em 15/01/2025, ocasião em que o paciente passou a permanecer custodiado, sendo mantida a segregação cautelar pelo Juízo processante, especialmente em razão de o acusado ter permanecido foragido por aproximadamente dez anos, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal.

Posteriormente, sobreveio decisão de pronúncia em 25/08/2025, a qual restou preclusa, encontrando-se o processo atualmente em fase de julgamento perante o Tribunal do Júri, com sessão plenária já designada.

Nesse cenário, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, circunstância que autoriza a imposição da medida extrema, nos termos do
art. 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do acusado ou a permanência em local incerto e não sabido constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por evidenciar risco concreto de frustração da persecução penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Juízo de primeiro grau a fuga do distrito da culpa, asseverando que "o acusado permaneceu foragido por 05 (cinco) anos durante a instrução processual e, nesta data, fugiu do plenário durante o julgamento. Estando, não só revel, mas em local ignorado. Além de um grande desrespeito, vê-se que o condenado está a repetir suas manobras para prejudicar a lide e, especial, frustrar a lei penal" (e-STJ fl. 43).3.
A propósito, "é pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 568.658/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020)
. 4. Hipótese em que a sentença condenatória deixou claro que a prisão cautelar não estava sendo ordenada tão somente em razão da condenação pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 15 anos de reclusão. Embora esse tenha sido um dos fundamentos, outro motivo - absolutamente idôneo - foi apontado para justificar a medida extrema de prisão. Logo, não há falar em execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 839373 MT 2023/0250866-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023) (G.N.)

Assim, o comportamento processual do acusado, que permaneceu em local incerto por longo período, revela risco concreto de evasão e legitima a manutenção da custódia cautelar.

Quanto às condições pessoais e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que tais fatores, isoladamente, não asseguram a concessão da liberdade provisória nem autorizam a substituição da prisão preventiva, quando presentes nos autos elementos concretos que justificam a manutenção da custódia, como se verifica no caso em análise.

Os fundamentos que embasaram a decretação da prisão permanecem atuais e juridicamente consistentes, legitimando sua continuidade. Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais nacionais, as condições pessoais favoráveis como residência fixa, ocupação lícita e primariedade, não bastam,
de per si
, para revogar a prisão preventiva, sobretudo quando subsistem razões concretas que impõem a preservação da medida extrema.

Nesse sentido transcreve-se o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...] III -
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótes
e
. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. [..] Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC n. 915.175/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024)
(G.N.)

Da mesma forma, a
Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
preceitua,
in verbis
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Também não procede a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.

A jurisprudência consolidada estabelece que a contemporaneidade da custódia cautelar não deve ser aferida exclusivamente com base na data do fato investigado, mas sim em relação à persistência da necessidade da medida no momento de sua decretação ou manutenção, à luz das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Em outras palavras, o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e a decretação da prisão preventiva, por si só, não é suficiente para descaracterizar a contemporaneidade da medida, desde que demonstrada a atualidade do perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado. Assim, quando subsiste perigo concreto de evasão do acusado, o requisito da contemporaneidade permanece presente.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1 . Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art . 312 do CPP. Precedentes. 3.
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos
(i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal . 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - HC: 207389 SP 0062341-41.2021 .1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 19/11/2021) (G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO MODUS OPERANDI E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva decretada após sentença condenatória que fixou pena de 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A do Código Penal). A defesa alegou a ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos delituosos, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a decretação da prisão preventiva padece de ausência de contemporaneidade em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia;(ii) avaliar se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo em elementos concretos do caso, especialmente quanto ao risco à ordem pública e à necessidade de aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 4. A ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada com base em elementos concretos e atuais, como o comportamento do paciente e o risco à ordem pública. 5. O Tribunal de origem fundamentou a prisão na gravidade concreta dos crimes e no envolvimento do paciente em organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, evidenciando a sua posição de liderança e o modus operandi sofisticado e reiterado, além de sua fuga após soltura equivocada. 6. A fuga do paciente justifica a custódia cautelar como medida necessária para garantir a aplicação da lei penal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e STF. 7.
A contemporaneidade da medida cautelar deve ser avaliada no momento de sua decretação, e não necessariamente na proximidade temporal dos fatos, especialmente diante de situações de fuga ou ocultação do acusado.
8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que autorize a revogação da custódia ou a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a fundamentação da prisão atende aos requisitos do art . 312 do CPP e está em consonância com o entendimento jurisprudencial. IV. DISPOSITIVO9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 957320 MG 2024/0412254-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025)

Desse modo, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos surgidos no curso da investigação, os quais evidenciaram a necessidade de resguardar e assegurar a efetividade da persecução penal.

Quanto à alegação de excesso de prazo, também não se verifica constrangimento ilegal. Isso porque parte significativa do lapso temporal apontado pela defesa decorreu da impossibilidade de localização do acusado.

Ademais, verifica-se que o processo já se encontra em fase avançada de tramitação, tendo sido proferida decisão de pronúncia, com designação de sessão do Tribunal do Júri, circunstância que evidencia a regularidade do andamento processual e afasta a alegação de mora estatal.

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data de julgamento.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026